Tribunal: TJES
Processo: 5000693-60.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2024-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000693-60.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ROBSON BARROS SILVA

AGRAVADO: LEVY ANTONIO VEIGA AVALONI

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCE
Ç
ÃO ACOLHIDA PARCIALMENTE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CABÍVEL A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1
.
É
cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais nas hipóteses de acolhimento da
e
xceção de
p
ré-executividade para reduzir o montante alusivo ao crédito exequendo.
Precedente STJ.

2
.

Hipótese dos autos na qual o Juízo acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade reconhecendo o excesso de execução, de modo que são devidos os honorários advocatícios a incidir sobre o proveito econômico obtido.

3
.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5000693-60.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
ROBSON BARROS DA SILVA

AGRAVADO:

LEVY ANTONIO VEIGA AVALONI

RELATOR:
D
ES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

E
minentes pares, cuidam-se os autos em aferir a juridicidade da decisão que acolheu o alegado excesso de execução pela via da exceção de pré-executividade, mas não fixou honorários sobre o proveito econômico.

Pois bem
.
O Superior Tribunal de Justiça decidiu, em julgamento de recurso especial submetido ao regime dos recursos repetitivos, que “
a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória
” (REsp 1.110.925/SP, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJe de 4/5/2009).

Outrossim, como sabido, o excesso de execução constitui matéria de ordem pública que pode ser conhecida inclusive de ofício pelo magistrado, portanto, não se sujeita à preclusão.

No que concerne à verba honorária, a despeito
da decisão proferida
pelo magistrado de origem, pautad
o
n
a
aplicação do princípio da causalidade, fato é que, a exceção de pré-executividade foi acolhida em parte, com o consequente reconhecimento do excesso do valor da execução.

Com efeito, acerca da matéria debatida nos autos, o

Egrégio Superior Tribunal de Justiça

já firmou entendimento, no julgamento do
Recurso Especial n° 1.764.405/SP
, sob o
rito dos Recursos Repetitivos
, sentido de que é cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais nas hipóteses de acolhimento da EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE para reduzir o montante alusivo ao crédito exequendo,
vejamos:

“
EMENTA:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA DE NATUREZA REPETITIVA. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DE SÓCIO DO POLO PASSIVO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO, EM RELAÇÃO AO EXECUTADO E/OU RESPONSÁVEIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VII. (...)
O mesmo se passa quando a Exceção de Pré-Executividade, acolhida, acarreta a extinção parcial do objeto da execução, ou seja, quando o acolhimento da objeção implica a redução do valor exequendo
. (...) O mesmo entendimento, pelo cabimento de honorários de advogado, firmou a Corte Especial do STJ, no REsp 1.134.186/RS, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC/73, quando acolhida, ainda que parcialmente, a impugnação ao cumprimento da sentença, registrando o voto condutor do aludido acórdão que "o
acolhimento ainda que parcial da impugnação gerará o arbitramento dos honorários, que serão fixados nos termos do art. 20, § 4º, do CPC, do mesmo modo que o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, porquanto, nessa hipótese, há extinção também parcial da execução
" (STJ, REsp 1.134.186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, DJe de 21/10/2011). VIII.
As hipóteses de acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença e de acolhimento da Exceção de Pré-Executividade, para reduzir o montante exequendo, são em tudo análogas à hipótese ora em julgamento, ou seja, acolhimento da Exceção de Pré-Executividade, para excluir determinado executado do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta, prosseguindo o feito, em relação aos demais executados. Nenhuma delas põe fim ao processo, ou seja, a natureza dos pronunciamentos não é outra senão a de decisão interlocutória. A rigor, o que difere as primeiras hipóteses do caso em análise é o objeto sobre o qual recaem. O caso em julgamento opera a extinção parcial subjetiva do processo, aqueles, a extinção parcial objetiva. Sendo as hipóteses espécies de extinção parcial do processo, clara está a adequação de tratá-las por igual: ubi eadem ratio ibi idem jus.
IX. Tese jurídica firmada: "Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta." X. Caso concreto: Recurso Especial conhecido parcialmente, e, nessa extensão, improvido. XI. Recurso julgado sob a sistemática dos recursos especiais representativos de controvérsia (art. 543-C do CPC/73, art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do RISTJ).”
(
STJ,
REsp 1764405/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/03/2021, DJe 29/03/2021)

Logo, após
detida análise do recurso,
assiste
razão ao
Agravante
,
vez que o reconhecimento do excesso de execução,
importa na condenação do recorrido/executado no pagamento de honorários sucumbenciais, sob o proveito econômico obtido.

O proveito econômico obtido pelo agravante caracteriza-se na diferença entre o valor homologado pelo Juízo até 02/05/2023, qual seja: R$ 210.341,98 (duzentos e dez mil, trezentos e quarenta e um reais, e noventa e oito centavos), e o valor executado, devidamente atualizado, até a referida data.

Ante o exposto
, de rigor a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos patronos d
o executado
, ora Agravante,
razão pela qual
conheço do recurso e dou-lhe provimento
para fixar os honorários em 10%
, a ser calculado sobre valor do proveito econômico obtido, equivalente ao montante do crédito que foi reduzido.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto da douta relatoria. Este é o voto.